Tribunal: STF
Processo: HC 206681
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 686.763/SP.
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[m]esmo já tendo sido reabilitado da falta grave que cometeu, vez que excedeu 1 ano de seu cometimento, em seu histórico, de modo que possui BOM comportamento carcerário, conforme Boletim Informativo de fls. 10-16, a decisão interlocutória de fls. 359-360 entendeu pela necessidade de realização de avaliação multidisciplinar para constatar o comportamento do sentenciado. 
    Ocorre que 21 de abril de 2021, a avaliação conjunta foi realizada na Penitenciária ‘Nestor Canoa’ de Mirandópolis 1, ocasião em que houve manifestação favorável à concessão do benefício, tanto pela psicóloga quanto pela assistente social. Ao final do boletim, entretanto, há conclusão de má conduta carcerária de Alex, em virtude das quais negaria o benefício pleiteado. 
    Houve um sério equívoco, pois Alex já foi reabilitado de todas as faltas por ele cometidas, vez que já se passaram mais de 12 meses da sanção imposta. 
    […]
    Acontece que, em 15/07/2020, o nobre Juiz acabou, mesmo assim, por entender pela necessidade de realização de exame psiquiátrico, sob o argumento de que o sentenciado ainda possuía longa pena a cumprir. 
    Acontece que não existem profissionais suficientes para a realização do exame pretendido. 
    Conforme informações obtidas, havia dois profissionais (um da cidade de Mirandópolis e outro da cidade de Lavínia) que realizavam o citado exame nos presos da Penitenciária de Mirandópolis. Acontece que, tais psiquiatras pediram exoneração e não mais integram o rol de profissionais competentes para o trabalho. 
    Ora, não é justo que o sentenciado sofra com a carência do Estado, que não possui quantidade adequada de profissionais para a realização de tais exames. 
    O sentenciado não pode aguardar no regime fechado todo esse tempo até que seja realizada a avaliação. 
    Ora, o reeducando tem bom comportamento carcerário, já foi submetido a avaliação multidisciplinar que entendeu correta a concessão do benefício. Assim, não há justificativa coerente que, mesmo diante deste quadro, impeça a obtenção do benefício. 
    Os requisitos estão preenchidos e não há, pelo menos nos próximos 6 meses, possibilidade de que o exame pretendido seja efetivado. 
    Diante disso, impetra-se a presente ação constitucional, a fim de sanar o constrangimento ilegal que sofre a paciente” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão de LIMINAR para suspender o ato da autoridade coatora que determinou a realização de exame psiquiátrico e determinar a imediata apreciação do pedido de progressão de regime e de livramento condicional. 
    Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja deferido pedido de livramento condicional e, ou, progressão ao regime semiaberto, determinada a análise do pedido independentemente da realização de exame psiquiátrico” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
    2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’
    3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’
    4. No caso dos autos, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do subjetivo, em face do histórico prisional conturbado (cometimento de faltas disciplinares de natureza grave), de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão do livramento condicional e progressão de regime.
    5. ‘As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
    6. No tocante à nova redação dada ao inciso III do artigo 83 do CP, esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, ‘inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime’ (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
    7. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    8. Agravo regimental desprovido” (págs. 119-120 do documento eletrônico 2; grifei).
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo não atendimento ao requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, corroborando a decisão do juízo a quo, que 
    ‘[…] determinou a realização do exame psiquiátrico complementando o exame criminológico -, a fim de que os pedidos de progressão e de livramento condicional sejam analisados de forma mais criteriosa, máxime porque considerou que os crimes atribuídos ao paciente são da maior gravidade, perpetrados com violência e/ou grave ameaça à pessoa (homicídio, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo), bem como levou em conta o cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena e a reincidência, de modo a exigir maior cautela para a concessão das benesses reclamadas. 
    Logo, o r. decisum objurgado apresenta motivação suficiente, nos termos do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, para a adoção da medida pretendida pelo MM. Juiz da Execução. 
    Frente a esse quadro, não se vislumbrando o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre impetrante, exsurge imperiosa a denegação do remédio heroico’ (pág. 124 do documento eletrônico 2; grifei). 
    Veja-se, a propósito, o que consta do voto do Ministro relator do STJ proferido em agravo regimental interposto pela defesa:
    “Vale acrescentar que ‘as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’(HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifou-se). 
    Ressalta-se, ainda, que, no tocante à nova redação dada ao inciso III do artigo 83 do CPB, esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, ‘inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime’ (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)” (págs. 126-127 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se perfeitamente ao entendimento prevalecente nas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.
    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).
    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 
    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.
    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 
    Com esse mesmo entendimento, cito diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 85.688/PR e HC 85.963 ED/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 94.425/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 92.605/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.612/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 84.811/PR e HC 88.238/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.631/PR, HC 94.356/RS e HC 94.826/RS, de minha relatoria.
    Além disso, a análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Com essa compreensão, anoto os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. 
    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 
    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 
    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 
    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 
    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. […] HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. […] 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Por fim, o preenchimento ou não dos requisitos necessários para progressão do regime prisional – tese do presente habeas corpus – deverá ser examinado pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição, tal como referido no acórdão ora atacado, mormente porque é aquele juízo que possuirá condições de avaliar se o ora paciente reúne condições psiquiátricas para receber tal benefício executório, depois de concluída a perícia técnica determinada por Sua Excelência. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator